Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731841-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Pereira de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 203386759 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Antônio Carvalho Barra Junior, ora agravado, processo n. 0741802-59.2023.8.07.0001, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao agravante, nos seguintes termos: Compulsando os autos, apura-se que o ora autor se arvora possuidor de 203 lotes no condomínio denominado Mini Chácaras do Lago Sul, patrimônio este incompatível com a declaração de hipossuficiência que instrui a inicial. Ademais, a omissão de tal informação na declaração de imposto de renda reproduzida no id. 174565404 macula a higidez de tal documento. Assim, acolho a impugnação à declaração de pobreza oposta pelo réu e REVOGO a gratuidade de justiça deferida na decisão de id. 175276750. Concedo ao autor, por conseguinte, prazo de 15 dias para que promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62376874), alega, em síntese, a inexistência de motivo apto a justificar a revogação da gratuidade de justiça a ele deferida. Afirma possuir 72 anos, percebendo apenas proventos de aposentadoria do INSS. Informa ter adquirido os lotes mencionados pela decisão agravada no ano de 1995, quando ainda estava profissionalmente ativo. Ressalta não ter auferido qualquer rendimento dos referidos lotes, uma vez que não realizou quaisquer construções ou benfeitorias que resultem em vantagem econômica. Destaca não estar na posse dos imóveis, tendo ajuizado a presente demanda exatamente ao intento de reavê-la. Argumenta a inexistência de má-fé em sua conduta processual, porque jamais ocultou do juízo qualquer informação. Enfatiza não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Assevera ter se equivocado o magistrado de origem ao justificar a revogação do benefício em de sentença penal condenatória proferida em seu desfavor. Sobreleva ter se operado a extinção da punibilidade. Diz que o réu induziu o juízo de origem em erro ao mencionar, na petição de impugnação à gratuidade de justiça, trechos pontuais do referido provimento judicial condenatório. Entende imprescindível a análise da ação penal na íntegra. Atesta que, conquanto esteja assistido por advogado particular, a contratação do causídico não lhe gerou quaisquer custos adicionais, haja vista ser ele membro de sua família. Tece considerações acerca da gratuidade de justiça. Menciona o art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e os arts. 99 e 98, do CPC, com o intuito do corroborar as suas alegações. Colaciona julgados proferidos em demandas em que figura como parte. Ao final, requer o seguinte: a) Seja deferida a gratuidade de justiça nos termos da lei no 1.060/50 conforme acima exposto; b) Seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, nos termos do art. 558 do CPC, para que se possa evitar o cancelamento da distribuição e, em seguida seja dado o provimento do agravo, para reformar a decisão do juízo a quo, determinando a concessão da gratuidade de justiça; c) Que seja deferida liminarmente a TUTELA ANTECIPADA, concedendo a gratuidade, para que o feito não seja paralisado, assegurando o direito da parte AGRAVANTE à Dignidade e ao Acesso à Justiça, pois seu sustento (e de sua família) não pode ser colocado em risco para que o mesmo possa ter a oportunidade de buscar a tutela jurisdicional de seus direitos; d) Que seja acolhida a procedência do presente Agravo, concedendo a gratuidade em definitivo o AGRAVANTE, como medida da mais lídima e inequívoca Justiça! e) Subsidiariamente caso Vossas Excelências não entendam pela gratuidade de justiça, requer que sejam recolhidas as custas ao final do processo. f) Havendo o entendimento quanto ao pagamento das custas requer que sobre estas não haja a imposição de multa tendo em consideração que o Agravante não agiu em nenhum momento com má-fé. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 174565401 do processo de referência); extratos de conta bancária (Id 174565404, pp. 1 a 4, do processo de referência); histórico de empréstimo consignado (Id 174565404, pp. 5 e 6, do processo de referência); declaração de imposto de renda (Id 174565404, pp. 7 a 18, do processo de referência); consulta ao Serasa Score (Id 174565404, pp. 19 a 26, do processo de referência); e histórico de créditos do INSS (Id 174565404, pp. 28 e 29 do processo de referência). Ora, evidente que tais documentos, por si sós, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 174565400 do processo de referência), não foram colacionados aos autos elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário, como bem consignado pela decisão agravada, da análise dos autos de origem, notadamente da sentença penal condenatória colacionada ao Id 184845036 do processo de referência, proferida nos autos da ação penal n. 0007588-09.2016.8.07.0008, verifica-se que “autor se arvora possuidor de 203 lotes no condomínio denominado Mini Chácaras do Lago Sul, patrimônio este incompatível com a declaração de hipossuficiência que instrui a inicial. Ademais, a omissão de tal informação na declaração de imposto de renda reproduzida no id. 174565404 macula a higidez de tal documento”. A corroborar as informações constantes da referida ação penal, está o fato de que se encontram atualmente em trâmite perante este e. Tribunal de Justiça 13 ações ajuizadas pelo ora agravante ao intento de reivindicar a posse dos referidos lotes, conforme consulta realizada ao Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, circunstância que, indene de dúvidas, se afigura contraditória com a alegada insuficiência de recursos financeiros. Outrossim, conquanto alegue o recorrente estar o advogado que lhe assiste nos presentes autos atuando gratuitamente, haja vista ser ele membro de sua família, não trouxe ao feito quaisquer elementos de prova capaz de comprovar as suas alegações. Nada apresentou também que demonstre possuir despesas extraordinárias que o onerem ao ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado em razões recursais para o deferimento da benesse postulada. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do efeito suspensivo requestado. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora